Tribunal: TJDFT
Processo: 0735443-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOSEG. BENS PENHORADOS. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA PARA INDICAR O PARADEIRO DOS VEÍCULOS PENHORADOS. POSSIBILIDADE. INÉRCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABÍVEL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15).
2. Todavia, o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja a parte Executada chamada a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, inciso V, do CPC/15
3. Evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação de bens passíveis de penhora para satisfação do débito, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido.